Tribunal: TJDFT
Processo: 0703162-50.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703162-50.2020.8.07.0014 RECORRENTE: MARINA LOPES CARLOS DA SILVA RECORRIDO: BRIEGEL MENDES DE FARIA, TEREZA CRISTINA MONTEIRO MENDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM CONSTESTAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE. REITERAÇÃO DO PEDIDO NA PETIÇÃO RECURSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CONFIGURADA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO COM EFEITOS EX TUNC. DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DECRÉSCIMO PATRIMONIAL EM RELAÇÃO AOS PREJUÍZOS ALEGADOS PELA AUTORA NO RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Sentença PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tendo em vista que a ré/apelante postulou a concessão da gratuidade de justiça por ocasião do oferecimento da contestação, sem que o pedido tenha sido apreciado pelo d. Magistrado de primeiro grau, e estando evidenciada a hipossuficiência financeira alegada, o benefício deve ser concedido com efeitos ex tunc. 2. Em se tratando de danos materiais, incumbe à parte autora apresentar provas concretas do prejuízo efetivamente experimentado em decorrência da conduta ilícita imputada aos réus, uma vez que não se mostra possível o reconhecimento do decréscimo patrimonial baseado em mera presunção. 2.1. A apresentação de meros orçamentos não se mostra suficiente para comprovar o dano material alegado, denotando apenas expectativas de despesas. 3. Observado que o valor da indenização por danos emergentes foi devidamente arbitrado pelo d. Magistrado sentenciante, com base nos elementos de prova juntados aos autos, não há necessidade de instauração de liquidação para a apuração do quantum indenizatório devido a este título. 4.Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da reparação por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, levar em consideração, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor. 4.1. A reparação por danos morais deve ser fixada em valor compatível com as condições econômicas dos envolvidos no evento danoso. 4.2. Tendo sido devidamente sopesadas as condições pessoais das partes, a gravidade e a extensão do dano experimentado, culminando na fixação de indenização em valor compatível com estes parâmetros, não há razão para que seja reduzido o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais. 5. Apelação cível interposta pela autora conhecida e não provida. Apelação Cível interposta pela ré conhecida e parcialmente provida. Honorários recursais majorados. A recorrente, sem indicar o dispositivo de lei que entende violado, argumenta que a turma julgadora fixou em patamar exorbitante o valor a ser pago a título de indenização por danos morais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” (AgInt no AREsp 1.951.621/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 30/3/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo não mereceria transitar. Isso porque a apreciação da tese recursal, em relação ao quantum indenizatório, demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão” (AgInt no AREsp 1952535/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021), o que não se configura no caso dos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029